Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701281-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OSEAS RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Sustenta o credor agravante que, nos autos do processo principal, foram realizadas inúmeras ações constritivas, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida a inscrição dos nomes dos devedores no SERASAJUD, tendo sido, contudo, indeferido o pedido na decisão agravada. Alega que ocorreu esgotamento dos meios à disposição do agravante para localização de bens penhoráveis, autorizando outras medidas voltadas a induzir o devedor a pagar o que deve. Aduz que, em relação ao pedido de restrição via SERASAJUD, a utilização do sistema permite que a inscrição do nome dos devedores ocorra de forma célere e segura. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela recursal, uma vez que restou comprovado a probabilidade do direito ante os precedentes sobre o sistema SERASAJUD e haver 11 anos de tramitação do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão dos dados do agravado nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão nos termos do pedido antecipatório. Preparo realizado conforme certidão de Id. 67908198. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante qualquer argumento acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada porque o agravante é credor do agravado; que as tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas; além do longo tempo de tramitação processual. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a inscrição da restrição e do nome do devedor no SERASAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora